Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-12.2011.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Inviabilidade da condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Prescrição intercorrente declarada por ausência de bens do devedor que não implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Princípio da causalidade que

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Inviabilidade da condenação do exequente ao pagamento da verba honorária – Prescrição intercorrente declarada por ausência de bens do devedor que não implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios - Princípio da causalidade que opera em desfavor dos executados – Decisão reformada – Recurso provido.